Tribunal: TJDFT
Processo: 0704168-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704168-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CREUSA CONTI D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela parte EXECUTADA, BANCO DO BRASIL, contra a decisão do Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, que, na liquidação provisória por arbitramento no 0732265-73.2022.8.07.0001, proposta por CREUSA CONTI, admitiu o feito, rejeitou a preliminares e determinou a realização de perícia contábil para apuração do valor devido. O Agravado em contrarrazões suscita preliminar de supressão de instância. Em observância ao princípio do contraditório, e a teor do que dispõem os art. 9o, 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se o Agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da admissibilidade do recurso, sob pena de não conhecimento. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 21 de março de 2023 17:10:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador